Tribunal: STF
Processo: RE 78463
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTANCIAS ADIANTADAS POR INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, CONTRA SOCIEDADE CONCORDATARIA, BASEADO NO ART. 75, PAR
3, DA LEI N 4.728/65. DESNECESSIDADE DO PROTESTO DO CONTRATO PARA O
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, EXIGIVEL APENAS NO CASO DE AÇÃO EXECUTIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.